Tribunal: CVM
Processo: SP-2013-00448
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-06-08
Data de publicação: 2018-06-08

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no SP2013/448
Data do julgamento: 08/06/2018

Acusados: Adam Quirino
Celso Antonio Ignácio Pinto
Flávio Tfouni
Guilherme Moraes Farah dos Santos
Ubirajara Gomes da Costa Filho

Ementa: Prática não equitativa no mercado de valores mobiliários. Absolvição,
multas e proibições temporárias.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade
de votos, com fulcro no art. 11 da Lei no 6.385/76, combinado com os incisos I e II,
‘d’, da Instrução CVM no 08/79, decidiu:

Preliminarmente, rejeitar a nova proposta de celebração de Termo de Compromisso
apresentada pela defesa no início de sua sustentação oral na tribuna.

No mérito:

1. Aplicar ao acusado Adam Quirino a penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 2.289.601,60 (dois milhões, duzentos e oitenta e nove mil, seiscentos e
um reais e sessenta centavos) pela prática não equitativa no mercado de valores
mobiliários, em infração ao inciso II, ‘d’, da Instrução CVM no 08/79;

2. Aplicar aos acusados Celso Antonio Ignácio Pinto, Flávio Tfouni e Ubirajara Gomes
da Costa Filho a penalidade de proibição temporária, pelo prazo de três anos,
para atuar, direta, ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação
no mercado de valores mobiliários, por concorrer para o uso de prática não
equitativa no mercado de valores mobiliários, em infração ao inciso II, ‘d’, da
Instrução CVM no 08/79; e

Extrato de Sessão de Julgamento 94 (0545021) SEI 19957.002176/2015-10 / pg. 1

3. Absolver o acusado Guilherme Farah dos Santos da acusação de concorrer para
o uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, em suposta
infração ao inciso II, “d”, da Instrução CVM no 08/79.

O Colegiado deliberou ainda a comunicação da decisão do julgamento ao Ministério
Público Federal, para as providências que aquele órgão julgar necessárias no âmbito
de sua competência.

Os acusados punidos terão prazo de 30 dias, a contar do recebimento de
comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do artigo 29 da Lei no
13.506/17, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229
do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os
litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Por força do disposto na Lei no 13.506/2017, os acusados poderão, no prazo de 10
dias, contados da data da ciência desta decisão, requerer efeito suspensivo da
decisão de proibição temporária.

Presente o advogado Alexandre Atiê Murad, representante do acusado Guilherme
Moraes Farah dos Santos.

Presente a Procuradora-federal Danielle Barbosa, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Borba, Relator, Gustavo
Machado Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira e Pablo Renteria, que
presidiu a Sessão.

Ausente o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 03/07/2018, às 17:26, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor,
em 04/07/2018, às 13:48, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Rabelo Tavares Borba,
Diretor, em 04/07/2018, às 18:44, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Pablo Waldemar Renteria,
Presidente em exercício, em 09/07/2018, às 18:25, com fundamento no art. 6o,
§ 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Extrato de Sessão de Julgamento 94 (0545021) SEI 19957.002176/2015-10 / pg. 2

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
0545021 e o código CRC E3BBEEB6.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0545021 and the "Código CRC" E3BBEEB6.
Extrato de Sessão de Julgamento 94 (0545021) SEI 19957.002176/2015-10 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SP2013/0448 – Relatório e voto
1 de 30

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SP2013/0448
Reg. Col. 0275/2016
Acusados:

Adam Quirino
Celso Antonio Ignácio Pinto
Flávio Tfouni
Guilherme Moraes Farah dos Santos
Ubirajara Gomes da Costa Filho

Assunto:
Apurar eventuais práticas não equitativas no mercado de valores
mobiliários, em infração ao Inciso II, d, da Instrução CVM 8/1979.
Diretor Relator:
Gustavo Tavares Borba

RELATÓRIO
I
OBJETO
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”), instaurado pela
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”),
visando à apuração de supostas infrações praticadas por Adam Quirino, Celso Antonio
Ignácio Pinto (“Celso Pinto”), Flávio Tfouni, Guilherme Moraes Farah dos Santos
(“Guilherme dos Santos”) e Ubirajara Gomes da Costa Filho (“Ubirajara Gomes”) (em
conjunto, “Acusados”) por negociações supostamente não equitativas de valores mobiliários,
realizadas entre de 22/12/2008 a 13/05/2009, que teriam acarretado prejuízos sistemáticos ao
Banco Schahin S.A. (“Banco”).
II
FATOS
2.
Com base em comunicações oriundas da BSM – BM&FBOVESPA Supervisão de
Mercados (“BSM”)1 que apontavam indícios de irregularidades cometidas por Adam Quirino
e Banco Schahin por meio dos intermediários Futura CCM Ltda. (“Futura”), Máxima S.A.
CTVM (“Máxima”) e Schahin CCVM S.A. (“corretora Schahin”), a SMI aprofundou as
investigações e concluiu, preliminarmente, pela existência de prática irregular de negociações
no mercado de contratos de opções de compra e venda referenciados em taxa de câmbio de
reais por dólar (“opções de dólar”).

1 Proc. GAM 034/09 (Fl. 01).
Voto Em Sessão De Julgamento (2088564) SEI 19957.002176/2015-10 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SP2013/0448 – Relatório e voto
2 de 30
3.
Os Acusados teriam atuado de forma coordenada, realizando operações no mercado
de opções de dólar que garantiam ganhos financeiros sistemáticos a Adam Quirino e perdas
ao Banco. Por ser um mercado de baixíssima liquidez, os negócios seriam intermediados por
agentes autônomos de investimento das corretoras, que captavam investidores interessados em
negociar estratégias de opções tendo como contraparte o Banco. Tais operações eram
posteriormente registradas na então BM&FBovespa.
4.
Como tais estratégias com opções (butterfly, condor e spread) demandam a
realização de duas ou três operações simultâneas com contratos de opções específicos –
opções de séries diferentes e/ou com diferentes preços de exercício (strike prices) –, em uma
dessas operações um terceiro, Adam Quirino, era inserido como intermediário entre o
investidor e o Banco e auferia lucros com o spread entre o valor pelo qual negociava com o
investidor na primeira operação e o valor pelo qual repassava tais contratos ao Banco.
5.
Assim, segundo a SMI, “[o] prejuízo (...) [decorreria] não da estratégia com opções
em si, mas do fato de ter havido uma negociação adicional, configurada após os repasses ou
ordens subsequentes, não prevista pelo BANCO, em que uma das séries negociadas não foi
imediatamente comprada ou vendida conforme a configuração da estratégia, mas sim
comprada a preço maior ou vendida a preço menor” (fl. 158).
6.
Um segundo nível de complexidade teria sido adicionado ao mecanismo, e
consistiria no fechamento das operações por intermédio de uma corretora e na realização de
um posterior repasse dos contratos negociados para outra corretora, de forma que a operação
de day trade do intermediário não era realizada pela mesma corretora na qual as posições
ficavam registradas na clearing ao fim do dia.
III
ACUSAÇÃO
7.
Ao longo do presente PAS, a SMI apurou que a estratégia relatada anteriormente
teria sido praticada frequentemente entre o acusado Adam Quirino (como intermediário) e o
Banco Schahin (com o consentimento do acusado Guilherme dos Santos, gerente de tesouraria
do Banco), e intermediada pelas corretoras Futura (tendo o acusado Celso Pinto como agente
autônomo de investimentos e operador) e Máxima (tendo os acusados Flávio Tfouni e
Ubirajara Gomes como agentes autônomos de investimentos e operadores).
8.
Adam Quirino cadastrou-se na Futura em 19/12/2008 e teria realizado seus primeiros
negócios em 22/12/2008. Entre 22/12/2008 e 13/05/2009, teriam sido realizados, em seu
nome 42 negócios em 17 pregões, envolvendo 15 séries distintas de opções de dólar. Segundo
a Acusação, ele não teria experiência anterior em bolsa.
Voto Em Sessão De Julgamento (2088564) SEI 19957.002176/2015-10 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SP2013/0448 – Relatório e voto
3 de 30
9.
Esses 42 negócios teriam sido fruto de 19 operações realizadas no período, sendo 18
delas de day trade. O acusado teria obtido resultado positivo em todas essas 18 operações,
totalizando uma vantagem econômica de R$678.500,00.
10.
Duas dessas operações não teriam envolvido negociações conjugadas de várias séries
de opções, mas de apenas uma série, o que, embora fora do padrão das outras 16 operações,
não descaracterizaria a prática não equitativa na qual Adam Quirino comprava as opções e as
vendia (ou comprava) a preços desvantajosos para o Banco.
11.
As operações seriam realizadas por meio da corretora Máxima que posteriormente as
repassava para a corretora Schahin – no caso das operações que concluíam a estratégia
negociada e cuja posição ficaria registrada para o Banco –, e para a corretora Futura – no caso
das operações de Adam Quirino.
12.
Teriam contribuído para a consecução das operações os operadores da corretora
Máxima, Flávio Tfouni e Ubirajara Gomes, que, com exceção de 4 pregões2, teriam executado
as operações e as repassado, após a realização do day trade vantajoso para Adam Quirino,
para a corretora Futura, por meio do operador Celso Pinto.
13.
O gerente de tesouraria do Banco, Guilherme dos Santos, responsável pela gestão de
carteira e pela emissão das ordens do Banco, teria permitido que as ordens desfavoráveis ao
banco fossem colocadas e executadas, embora devesse, na opinião da Acusação, acompanhar
as cotações e os negócios ocorridos para melhor precificar as ofertas e elaborar as estratégias
com opções (fl. 160).
14.
Para a SMI, a viabilização das operações conforme descritas “somente foi possível
por haver acerto prévio entre os operadores e os comitentes envolvidos – o Sr. Adam Quirino
e o BANCO, no caso, representado pelo Sr. Guilherme dos Santos” (fl. 161).
III.1
ANÁLISE DAS OPERAÇÕES
15.
O termo de acusação analisa minuciosamente as seguintes 18 operações (fls.
162/175):

Hora
Série Cotação
Negócio
Qtd
Comitente 1
Corretora
Horário
Repasse
Repasse
para
Comitente 2
Corretora
Horário
Repasse
Repasse
para
Operação 1 (22/12/2008)

2 Teriam sido registradas ordens prévias de Adam Quirino somente nos pregões de 16/04/2009, 17/04/2009,
24/04/2009 e 13/05/2009 (fl. 160).
Voto Em Sessão De Julgamento (2088564) SEI 19957.002176/2015-10 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SP2013/0448 – Relatório e voto
4 de 30
Hora
Série Cotação
Negócio
Qtd
Comitente 1
Corretora
Horário
Repasse
Repasse
para
Comitente 2
Corretora
Horário
Repasse
Repasse
para
16:15
F98S
84,50
157.180
200
C
Omitido
MÁXIMA
16:32
BANIF
V
Banco Schahin
MÁXIMA
16:55
SCHAHIN
16:15
F98L
55,60
157.210
400
V
Omitido
MÁXIMA
16:32
BANIF
C
Banco Schahin
MÁXIMA
16:55
SCHAHIN
16:15
F98T
36,20
157.202
200
C
Omitido
MÁXIMA
16:32
BANIF
V
Adam Quirino
MÁXIMA
16:29
FUTURA
16:24
F98T
32,70
159.973
200
C
Adam Quirino
MÁXIMA
16:29
FUTURA
V
Banco Schahin
MÁXIMA
17:05
SCHAHIN
Operação 2 (23/12/2008)
12:54
G98N
135,00
73.290
300
V
Omitido
LIQUIDEZ
-
-
C
Banco Schahin
MÁXIMA
13:35
SCHAHIN
12:54
G98H
113,00
73.265
600
C
Omitido
LIQUIDEZ
-
-
V
Banco Schahin
MÁXIMA
13:35
SCHAHIN
12:56
G98L
96,00
73.672
300
V
Omitido
LIQUIDEZ
-
-
C
Adam Quirino
MÁXIMA
13:24
FUTURA
13:19
G98L
98,50
80.393
300
V
Adam Quirino
MÁXIMA
13:24
FUTURA
C
Banco Schahin
MÁXIMA
14:00
SCHAHIN
Operação 3 (06/01/2009)
14:58
G98F
81,00
189.550
300
V
Omitido
MÁXIMA
15:40
BB
C
Banco Schahin
MÁXIMA
15:40
SCHAHIN
14:58
G98K
60,00
189.584
600
C
Omitido
MÁXIMA
15:40
BB
V
Banco Schahin
MÁXIMA
15:40
SCHAHIN
14:58
G98G
44,90
189.576
300
V
Omitido
MÁXIMA
15:40
BB
C
Adam Quirino
MÁXIMA
15:40
FUTURA
15:08
G98G
46,90
194.707
300
V
Adam Quirino
MÁXIMA
15:42
FUTURA
C
Banco Schahin
MÁXIMA
15:50
SCHAHIN
Operação 4 (07/01/2009)
15:15
G98F
89,70
197.644
100
V
Omitido
MÁXIMA
15:55
BB
C
Banco Schahin
MÁXIMA
15:55
SCHAHIN
15:28
G98K
68,00
204.233
200
C
Omitido
MÁXIMA
16:10
BB
V
Banco Schahin
MÁXIMA
15:55
SCHAHIN
15:15
G98G
51,50
197.652
100
V
Omitido
MÁXIMA
15:55
BB
C
Adam Quirino
MÁXIMA
15:29
FUTURA
15:26
G98G
52,50
203.490
100
V
Adam Quirino
FUTURA
-
-
C
Banco Schahin
MÁXIMA
16:10
SCHAHIN
Operação 5 (08/01/2009)
13:03
G98F
129,65
163.807
100
C
Omitido
MÁXIMA
N/A
ASM
V
Banco Schahin
MÁXIMA
13:45
SCHAHIN
13:05
G98K
101,85
165.036
200
V
Omitido
MÁXIMA
N/A
ASM
C
Banco Schahin
MÁXIMA
13:45
SCHAHIN
13:04
G98G
79,15
164.030
100
C
Omitido
MÁXIMA
N/A
ASM
V
Adam Quirino
MÁXIMA
13:10
FUTURA
13:14
G98G
78,15
169.910
100
C
Adam Quirino
MÁXIMA
13:19
FUTURA
V
Banco Schahin
MÁXIMA
13:55
SCHAHIN
Operação 6 (08/01/2009)
15:00
G9D0
13,50
229.450
200
C
Omitido
MÁXIMA
N/A
ASM
V
Banco Schahin
MÁXIMA
15:40
SCHAHIN
15:01
G9DJ
25,00
229.611
200
V
Omitido
MÁXIMA
N/A
ASM
C
Adam Quirino
MÁXIMA
15:15
FUTURA
15:10
G9DJ
26,00
235.301
100
V
Adam Quirino
MÁXIMA
15:15
FUTURA
C
Banco Schahin
MÁXIMA
15:50
SCHAHIN
15:21
G9DJ
26,00
241.913
100
V
Adam Quirino
FUTURA
-
-
C
Banco Schahin
MÁXIMA
16:05
SCHAHIN
Operação 7 (20/01/2009)
11:59
G9DN
47,60
100.572
300
V
Omitido
MÁXIMA
N/A
ASM
C
Banco Schahin
MÁXIMA
12:40
SCHAHIN
12:10
G9FF
35,00
109.278
600
C
Omitido
MÁXIMA
N/A
ASM
V
Banco Schahin
MÁXIMA
12:50
SCHAHIN
11:59
G9DG
25,00
100.513
300
V
Omitido
MÁXIMA
N/A
ASM
C
Adam Quirino
MÁXIMA
12:16
FUTURA
12:10
G9DG
27,00
109.260
300
V
Adam Quirino
MÁXIMA
12:16
FUTURA
C
Banco Schahin
MÁXIMA
12:50
SCHAHIN
Operação 8 (04/02/2009)
15:43
H9F7
43,70
300.194
1000
V
Omitido
MÁXIMA
16:20
BANIF
C
Banco Schahin
MÁXIMA
16:25
SCHAHIN
15:49
H9DN
90,50
303.576
1000
V
Omitido
MÁXIMA
16:20
BANIF
C
Banco Schahin
MÁXIMA
16:30
SCHAHIN
15:49
H9D4
73,00
303.630
1000
C
Omitido
MÁXIMA
16:20
BANIF
V
Banco Schahin
MÁXIMA
16:30
SCHAHIN
15:49
H9DF
57,30
303.592
1000
C
Omitido
MÁXIMA
16:20
BANIF
V
Adam Quirino
MÁXIMA
16:04
FUTURA
16:10
H9DF
55,00
329.435
500
C
Adam Quirino
MÁXIMA
16:24
FUTURA
V
Banco Schahin
MÁXIMA
16:50
SCHAHIN
16:13
H9DF
55,60
331.650
500
C
Adam Quirino
MÁXIMA
16:24
FUTURA
V
Banco Schahin
MÁXIMA
16:55
SCHAHIN
Operação 9 (10/02/2009)
15:33
H9D2
13,50
373.770
1000
C
Omitido
MÁXIMA
15:45
BANIF
V
Banco Schahin
MÁXIMA
16:15
SCHAHIN
15:37
H9FH
20,50
377.090
1000
C
Omitido
MÁXIMA
15:45
BANIF
V
Banco Schahin
MÁXIMA
16:20
SCHAHIN
15:33
H9DM
31,00
373.630
1000
V
Omitido
MÁXIMA
15:46
BANIF
C
Banco Schahin
MÁXIMA
16:15
SCHAHIN
15:33
H9F6
8,50
373.656
1000
V
Omitido
MÁXIMA
15:46
BANIF
C
Adam Quirino
MÁXIMA
15:51
FUTURA
15:21
H9F6
10,00
360.775
1000
V
Adam Quirino
MÁXIMA
15:51
FUTURA
C
Banco Schahin
MÁXIMA
16:05
SCHAHIN
Operação 10 (31/03/2009)
Voto Em Sessão De Julgamento (2088564) SEI 19957.002176/2015-10 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SP2013/0448 – Relatório e voto
5 de 30
Hora
Série Cotação
Negócio
Qtd
Comitente 1
Corretora
Horário
Repasse
Repasse
para
Comitente 2
Corretora
Horário
Repasse
Repasse
para
Hora
Série
Strike
Cotação
Negócio
Qtd
Comitente 1
Corretora
Repasse para
Comitente 2
Corretora
Horário
Repasse
Repasse
para
12:11
K98H
2.500
13,00
192.194
500
C
Omitido
MÁXIMA
VOTORANTIM
V
Banco Schahin
MÁXIMA
12:55
SCHAHIN
12:17
K995
2.475
15,90
195.940
500
V
Omitido
MÁXIMA
VOTORANTIM
C
Banco Schahin
MÁXIMA
13:00
SCHAHIN
12:17
K996
2.525
10,00
195.967
500
C
Omitido
MÁXIMA
VOTORANTIM
V
Banco Schahin
MÁXIMA
13:00
SCHAHIN
12:18
K98H
2.500
13,00
196.491
500
C
Omitido
MÁXIMA
VOTORANTIM
V
Banco Schahin
MÁXIMA
13:00
SCHAHIN
12:23
K995
2.475
16,10
200.847
500
V
Omitido
MÁXIMA
VOTORANTIM
C
Banco Schahin
MÁXIMA
13:05
SCHAHIN
12:23
K996
2.525
10,00
200.880
500
C
Omitido
MÁXIMA
VOTORANTIM
V
Banco Schahin
MÁXIMA
13:05
SCHAHIN
12:18
K98P
2.550
8,00
196.548
500
V
Omitido
MÁXIMA
VOTORANTIM
C
Adam Quirino
MÁXIMA
12:31
FUTURA
12:18
K98P
2.550
8,00
196.599
500
V
Omitido
MÁXIMA
VOTORANTIM
C
Adam Quirino
MÁXIMA
12:31
FUTURA
12:46
K98P
2.550
10,00
214.260
1000
V
Adam Quirino
FUTURA

C
Banco Schahin
BANIF
13:30
SCHAHIN
Operação 11 (02/04/2009)
15:15
K98H
2.500
5,10
278.884
200
V
Omitido
MÁXIMA
BANIF
C
Banco Schahin
MÁXIMA
15:55
SCHAHIN
15:15
K994
2.425
10,00
278.906
200
C
Omitido
MÁXIMA
BANIF
V
Adam Quirino
MÁXIMA
15:21
FUTURA
15:28
K994
2.425
8,00
289.231
200
C
Adam Quirino
FUTURA
-
V
Banco Schahin
MÁXIMA
16:10
SCHAHIN
Operação 12 (06/04/2009)
10:41
K994
2.425
6,50
64.710
200
C
Omitido
MÁXIMA
BANIF
V
Banco Schahin
MÁXIMA
11:25
SCHAHIN
10:41
K98H
2.500
2,60
64.621
200
V
Omitido
MÁXIMA
BANIF
C
Adam Quirino
MÁXIMA
11:02
FUTURA
11:00
K98H
2.500
4,60
88.903
200
V
Adam Quirino
FUTURA
-
C
Banco Schahin
MÁXIMA
11:40
SCHAHIN
Operação 13 (14/04/2009)
14:49
M982
2.400
13,05
328.920
300
C
Omitido
MÁXIMA
VOTORANTIM
V
Banco Schahin
MÁXIMA
15:40
SCHAHIN
14:59
M98M
2.450
9,00
328.911
300
V
Omitido
MÁXIMA
VOTORANTIM
C
Adam Quirino
MÁXIMA
15:38
FUTURA
15:19
M98M
2.450
11,00
345.590
300
V
Adam Quirino
FUTURA
-
C
Banco Schahin
BANIF
16:00
SCHAHIN
Operação 14 (16/04/2009)
16:13
M98M
2.450
6,80
332.973
600
C
Omitido
MÁXIMA
ABN
V
Banco Schahin
MÁXIMA
16:55
SCHAHIN
16:13
M982
2.400
10,50
331.950
600
V
Omitido
MÁXIMA
ABN
C
Adam Quirino
MÁXIMA
16:21
FUTURA
17:13
M982
2.400
12,00
372.258
100
V
Adam Quirino
MÁXIMA
FUTURA
C
Banco Schahin
MÁXIMA
17:48
SCHAHIN
17:32
M982
2.400
12,00
377.152
500
V
Adam Quirino
FUTURA
-
C
Banco Schahin
BANIF
17:48
SCHAHIN
Operação 15 (17/04/2009)
15:52
M98L
2.350
15,60
253.219
500
C
Omitido
MÁXIMA
VOTORANTIM
V
Banco Schahin
MÁXIMA
16:35
SCHAHIN
15:52
M98M
2.450
7,00
253.227
500
V
Omitido
MÁXIMA
VOTORANTIM
C
Adam Quirino
MÁXIMA
16:35
FUTURA
16:21
M98M
2.450
9,00
270.911
500
V
Adam Quirino
FUTURA
-
C
Banco Schahin
BANIF
16:52
SCHAHIN
Operação 16 (25/03/2009)
14:28
J993
-
4,60
261.276
200
V
Omitido
MÁXIMA

BANIF
C
Banco Schahin
MÁXIMA

SCHAHIN
14:28
J994
-
1,50
261.292
200
C
Omitido
MÁXIMA

BANIF
V
Banco Schahin
MÁXIMA

SCHAHIN
14:44
J98N
-
2,70
278.080
400
V
Omitido
BANIF

-
C
Adam Quirino
INTRA
-
-
14:53
J98N
-
3,80
285.744
400
V
Adam Quirino
INTRA
-
-
C
Banco Schahin
BANIF

SCHAHIN
Operação 17 (08/01/2009)
14:46
G9D0
2.100
16,00
222.960
200
C
Omitido
UBS
-
V
Adam Quirino
MÁXIMA
15:06
SCHAHIN
15:00
G9D0
2.150
14,00
229.441
200
C
Adam Quirino
MÁXIMA
ASM
V
Banco Schahin
MÁXIMA
15:40
FUTURA
Operação 18 (13/05/2009)
11:06
M981
2.200
14,00
131.185
800
C
Omitido
FUTURA
-
V
Adam Quirino
FUTURA
-
-
11:26
M981
2.200
12,90
152.620
800
C
Adam Quirino
FUTURA
-
V
Banco Schahin
FINABANK

16.
Para a Operação 4, a Futura forneceu as mensagens trocadas entre seu operador,
Celso Pinto, e o operador da Máxima, Flávio Tfouni, as quais evidenciariam o acerto prévio
para a execução da operação entre o cliente Adam Quirino (venda pela Futura) e o Banco
Voto Em Sessão De Julgamento (2088564) SEI 19957.002176/2015-10 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SP2013/0448 – Relatório e voto
6 de 30
(compra pela Máxima). A estratégia teria sido combinada por Flávio Tfouni, da Máxima,
onde Adam Quirino sequer teria cadastro:
- FLAVIO às 04:06:38hrs: “opa”
- CELSO às 04:06:59hrs: “to aqui”
- FLAVIO às 04:07:28hrs: “call 2300 vou te repassar uma
compra de 100 a 51,5 e tomo de vc na tela a 52,5 ok?”
- CELSO às 04:08:17hrs: “ok !”
- CELSO às 04:08:29hrs: “que vencto”
- FLAVIO às 04:08:32hrs: “qdo for pra passar eu te
chamo...fevereiro”
- CELSO às 04:08:38hrs: “beleza”
- CELSO às 04:21:49hrs: “é do 10545 né?” [obs. 10.545 é o
código cliente do Sr. Adam]
- FLAVIO às 04:10:00hrs: “y”
(...)
- FLAVIO às 04:19:08hrs: “vamos lá na tela?”
- CELSO às 04:21:03hrs: “bora, eu ponho venda, né?”
- FLAVIO às 04:21:19hrs: “isso, de 100 a 52,5 na call 2300
fev”
- CELSO às 04:21:23hrs: “pode?”
- FLAVIO às 04:21:29hrs: “pode”
- FLAVIO às 04:21:39hrs: “ok, boa”
- CELSO às 04:21:43hrs: “ok”
- FLAVIO às 04:21:49hrs: “obrigado”
- FLAVIO às 04:22:00hrs: “ele falou q fala com vc na sexta”
- CELSO às 04:22:01hrs: “eu que agradeço ...” (g.o.)
17.
Para a Operação 13, a Acusação transcreve diálogos entre os operadores da Máxima
Ubirajara Gomes e Flávio Tfouni e o operador da Futura Celso Pinto:
- UBIRAJARA às 02:52:10hrs: “fala Celso, aquele call
compramos”
- CELSO às 02:52:21hrs: “iaí Bira!”
- UBIRAJARA às 02:52:38hrs: “bele foi call 2450 c 300 a 9,00
junho tah”
- CELSO às 02:53:05hrs: “beleza”
- UBIRAJARA às 02:53:07hrs: “sussa??”
- CELSO às 02:53:14hrs: “na boa”
- UBIRAJARA às 02:53:19hrs: “bora”
(...)
- FLAVIO às 03:09:52hrs: “tá ai”
- CELSO às 03:10:03hrs: “to sim”
- FLAVIO às 03:10:24hrs: “2450 v a 11”
- CELSO s 03:10:30hrs: “pode por?”
- FLAVIO às 03:10:35hrs: “y”
- CELSO às 03:11:07hrs: “tá lá...”
- CELSO às 03:18:11hrs: “essa 2050 é do Adam”
- FLAVIO às 03:18:24hrs: “sim”
- CELSO às 03:18:36hrs: “beleza”
- FLAVIO às 03:18:40hrs: “vai deixar no book”
- CELSO às 03:18:47hrs: “ok”
Voto Em Sessão De Julgamento (2088564) SEI 19957.002176/2015-10 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SP2013/0448 – Relatório e voto
7 de 30
18.
A Operação 16 não foi realizada pela Máxima, mas entre as corretoras Intra e Banif,
e a acusação fornece transcrição de diálogos entre operadores da Intra (somente) que
confirmaria o acerto com um operador da Banif, provavelmente Flávio Tfouni, segundo a
Acusação, e deixaria claro um incômodo por parte dos operadores da Intra3 com o tipo de
negociação, pelos trechos “isso é ida e volta, cara”, “primeira e última, hein?”, “cara, que é
isso?”, “aqui, de novo, não” (fl. 174):
[M.C.] – Tem uma operação hoje (...) DOLJ09C002350...
[V.P.] – Último a 3,20...
[M.C.] – O cliente (...) código 89457 (...) Adam Quirino (...)
ele vai lançar uma venda de 400 lotes a 2,70 aí você vai
tomar.
[V.P.] – Quem é a corretora?
[M.C.]
–
(...) É a MÁXIMA mesmo. (...)
Pode lançar,
Flavinho... tá lá, Vagnão. (...) Como é que é? Tá em leilão.
(...) Ele falou que geralmente não interfere, mas, se
interferir, ele vai defender de lá pra gente defender daqui,
como é que faz isso?
[V.P.] – Ele vai melhorando pra ele ficar e eu ficar. (...)
[M.C.] – O financeiro disso é é os 54 pau que você falou né?
(...)
[M.C.] – Ó, o cara já tá zerando lá, tá? Você vai colocar uma
venda de 400...
[V.P.] – Puta, isso é ida e volta, cara... DOLJ09C002350...
(...) tá, o que é que ele vai colocar?
[M.C.] – Uma venda de 400 lotes a 3,80...
[V.P.] – Venda? Ou ele vai colocar compra?
[M.C.] – Não, não, você vai colocar uma venda...
[V.P.] – Ele vai colocar a compra, tá, fala pra ele colocar e
eu bato... a que preço que é?
[M.C.] – 3,80... isso aí se eu não me engano é da Banif agora,
tá?
[V.P.] – 3,80? A Banif vai colocar? Marcão, a primeira e a
última, hein?
[M.C., dirigindo-se a Flávio] – Ô, Flávio... você... é ele que
tem que colocar?
[V.P.] – Fala lá com que vai colocar pra mim bater...
[M.C.] – 89457 3,80 400 lotes, é isso aí...
[V.P.] – Ele vai comprar e eu vou vender...
[M.C., dirigindo-se a Flávio] – Quem é que agride primeiro,
Flávio, é aqui? Pode colocar aí...
[V.P.] – Fala pra outra corretora colocar que eu agrido
porra...

3 Do termo de acusação: “93. A identificação desta operação motivou a INTRA a realizar “comunicação de
suspeita ao BACEN e bloquear a conta do Cliente para novas operações” (fl. 089). A conta do Sr. Adam
Quirino foi bloqueada em 9/4/2009. O Citigroup informou na mesma correspondência que rescindiu o contrato
com a HMG Agente Autônomo de Investimentos Ltda., que tinha o Sr. Marco André Cilli como sócio, em
22/12/2010” (fl. 174)
Voto Em Sessão De Julgamento (2088564) SEI 19957.002176/2015-10 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SP2013/0448 – Relatório e voto
8 de 30
[M.C., dirigindo-se a Flávio] – Ele tá falando pra você fazer
o contrário, pode colocar e ele vai... (...)
[M.C.] – Já foi, né? Zerou. (...) [dirigindo-se a Flávio]
Obrigado, Flavião, um abraço.
[V.P.] – Esquece, Marcão, putz...
[M.C.] – O que é que é que tem demais aí?
[V.P.] – Ah, cara, que é isso?
[M.C.] – É, eu vou entender esse mecanismo, depois você vai me
falar... (...) o cara ganhou 22 mil reais (...)
[V.P.] – Vendeu aqui, tá? Depois a gente vai conversar, tá?
Aqui, de novo, não. (grifos no original)
19.
A Acusação listou mais 4 operações realizadas por Adam Quirino, mas que não
apresentariam indícios de prática não equitativa. Duas dessas teriam sido intermediadas pela
Máxima, uma pela corretora Spinelli S.A. CVMC e outra pela H.Commcor DTVM Ltda.
Nesta última, o operador de mesa responsável pelas operações de Adam Quirino seria
Ubirajara Gomes (fls. 175/176).
20.
Por fim, a empresa Ingá, da qual Adam Quirino era sócio, teria operado por meio da
corretora Fator S.A. CV em 2012 nos mercados de contratos futuros de dólar e DI, com
características distintas das realizadas pelo Acusado, não tendo sido consideradas relevantes
para fins de análise de conduta irregular dos acusados no presente PAS (fl. 177).
III.2
INFRAÇÕES
21.
Diante desses fatos, a SMI concluiu que as 18 operações apuradas – em função da
natureza sistemática e intencional das alocações dos bons negócios para Adam Quirino em
detrimento do Banco Schahin, com interveniência direta dos assessores das corretoras
envolvidas, Celso Pinto, Ubirajara Gomes e Flávio Tfouni – enquadrar-se-iam na vedação
contida no inciso I da ICVM no 08/79, especificamente na prática definida no item II, “d” da
mesma instrução:
I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias
abertas, aos intermediários e aos demais participantes do
mercado de valores mobiliários, a criação de condições
artificiais de demanda, oferta ou preço de valores
mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações
fraudulentas e o uso de práticas não eqüitativas.
II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...)
d) prática não eqüitativa no mercado de valores mobiliários,
aquela de que resulte, direta ou indiretamente, efetiva ou
potencialmente, um tratamento para qualquer das partes, em
negociações com valores mobiliários, que a coloque em uma
indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em face dos
demais participantes da operação.
Voto Em Sessão De Julgamento (2088564) SEI 19957.002176/2015-10 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SP2013/0448 – Relatório e voto
9 de 30
22.
Por parte do Banco, Guilherme dos Santos, gerente de tesouraria e responsável pela
gestão de carteira e pela transmissão das ordens em nome do Banco, “deveria ter verificado
que os preços dos negócios fechados ao telefone não coincidiam com os preços dos negócios
alocados ao Banco na bolsa, concorrendo para que a prática não equitativa fosse
consumada, ao permitir que o Banco tivesse uma desvantagem econômica de R$ 678.500,00”
(fl. 178).
23.
Todas as operações do Banco envolvendo opções cambiais seriam fechadas por
telefone, em condições previamente estabelecidas por Guilherme dos Santos e posteriormente
registradas em bolsa.
24.
Guilherme dos Santos teria declarado que “após fecharmos um negócio com alguma
corretora, eu mandava um email da operação para a corretora Schahin” (fl. 178). Dessa
forma, para a Acusação, ele poderia detectar eventuais erros e irregularidades nas operações
caso as informações por ele repassadas não guardassem relação com as ordens por ele
emitidas.
25.
Assim, tais transações não teriam sido “fruto de simples erro ou suposta
incompetência de sua gerência de tesouraria, mas, na verdade, decorrentes de uma atuação
concertada ou, no mínimo, de uma omissão dolosa por parte de Guilherme dos Santos, que
propiciou todo o esquema em que o Banco foi propositadamente colocado em uma posição de
flagrante desequilíbrio nas operações com Adam Quirino” (fl. 178).
26.
Ubirajara Costa e Flávio Tfouni ter-se-iam valido das informações sobre ordens de
compra ou venda de opções que seriam executadas conforme ordens emitidas por Guilherme
dos Santos, em nome do Banco, atuando em todas as etapas necessárias à plena consecução da
prática não equitativa. Celso Pinto teria participado ativamente na recepção e no registro dos
repasses de day trades em nome de Adam já finalizados com lucro. Não seria possível a
conclusão das operações lucrativas sem que o Sr. Celso conhecesse a prática irregular.
27.
Sr. Adam Quirino, nunca teria atuado em bolsa anteriormente, possuía atividade
profissional não relacionada ao mercado financeiro, mas assim mesmo realizou 18 day trades
em um período de seis meses, sem ter prejuízo em nenhum deles, negociando em um mercado
pouco líquido e pouco recomendado a investidores iniciantes.
28.
Assim, não se poderia falar em coincidência que Adam Quirino estivesse, em 15
pregões, em uma das pontas de uma das séries de opções necessárias à consecução da
estratégia negociada pelo Banco, sempre auferindo lucro e sempre com repasse feito para a
corretora Futura.
Voto Em Sessão De Julgamento (2088564) SEI 19957.002176/2015-10 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SP2013/0448 – Relatório e voto
10 de 30
29.
Assim, não se trataria de um desvio isolado, mas de um esquema envolvendo “um
prejudicado (o Banco Schahin), um beneficiado (o Sr. Adam Quirino) e quatro agentes de
mercado com funções diversas (os Srs. Ubirajara Gomes da Costa Filho, Guilherme Moraes
Farah dos Santos, Flávio Tfouni e Celso Antonio Ignácio Pinto), demonstrando reiterada
inobservância da vedação contida inciso I da Instrução CVM No 08/79 e descrita no inciso II,
alínea ‘d’” (fl. 179).
IV
ACUSAÇÃO
30.
Pelo exposto, a SMI propôs acusação contra:
i)
Adam Quirino por ter anuído e se beneficiado do uso de prática não equitativa no
mercado de valores mobiliários, conduta vedada pelo inciso I da Instrução CVM No
08/79 e descrita no inciso II, alínea “d”;
ii)
Celso Antônio Ignácio Pinto, Flávio Tfouni e Ubirajara Gomes da Costa Filho,
agentes autônomos de investimento, por terem feito uso de prática não equitativa no
mercado de valores mobiliários, conduta vedada pelo inciso I da Instrução CVM No
08/79 e descrita no inciso II, alínea “d”; e
iii)
Guilherme Moraes Farah dos Santos, por ter feito uso de prática não equitativa no
mercado de valores mobiliários, conduta vedada pelo inciso I da Instrução CVM No
08/79 e descrita no inciso II, alínea “d”.
V
MANIFESTAÇÃO DA PFE (FLS. 186/187)
31.
A Procuradoria Federal Especializada - PFE, examinando o Termo de Acusação,
entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos art. 6o e art. 11, ambos da
Deliberação CVM 538/08.
VI
DEFESAS
32.
Alegações comuns de defesa:
iv)
as operações de balcão seriam realizadas em salas de chat homologadas pela
BM&FBOVESPA nas quais as ofertas de compra e venda de opções de dólar
comercial estariam abertas para todos os players, o que inviabilizaria qualquer
manipulação por somente cinco pessoas. Além disso, a BM&FBOVESPA teria
mecanismos de compliance e mecanismos de “túneis de preço” que instaurariam
leilão caso houvesse grande variação nos preços praticados; e
v)
tais fatos já teriam sido objeto de investigação da BSM que, não constatando
qualquer irregularidade, teria recomendado o arquivamento das acusações.
Voto Em Sessão De Julgamento (2088564) SEI 19957.002176/2015-10 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SP2013/0448 – Relatório e voto
11 de 30
VI.1
GUILHERME DOS SANTOS (FLS. 208/250)
33.
Guilherme dos Santos apresentou defesa nos seguintes principais termos:
vi)
as decisões da tesouraria do Banco seriam tomadas de forma colegiada, por
“consenso entre os integrantes da Tesouraria”. Dessa forma, “o defendente não
tinha a gestão total, ou decisão sobre a estratégia, ou ainda, não decidia e não
executava nada sozinho” (fls. 233/234);
vii)
a CVM teria realizado um “levantamento estatístico das operações do Sr. Adam, que
sagraram-se vitoriosas” e se estaria buscando um “culpado” pelo prejuízo do Banco,
o qual não teria sido reconhecido pela instituição (fl. 236);
viii)
os resultados negativos obtidos teriam sido fruto do turbulento cenário econômico da
época, com fortes quedas e grandes subidas do dólar comercial, apesar do zelo,
cuidado e respeito às decisões colegiadas por parte do profissional;
ix)
inexistiriam provas idôneas e reais de que o defendente tivesse dados as ordens como
propostas à corretora Máxima, não tendo sido “juntada nenhuma cópia de e-mail,
serviço de mensageria, ou ainda gravação” (sic) do defendente dando essas ordens
(fl. 244);
x)
o fato de o defendente ter afirmado que mandava um email para a corretora Schahin
após a operação não significaria que ele soubesse dos preços do pregão ou tenha sido
omisso. A CVM não teria juntado tais provas ao processo (fl. 244); e
xi)
o defendente teria reputação ilibada e não teria havido qualquer reclamação por parte
de eventuais prejudicados, especialmente o Banco Schahin.
VI.2
FLÁVIO TFOUNI (FLS. 251/260)
34.
Flávio Tfouni apresentou defesa nos seguintes principais termos:
xii)
Flávio teria encerrado seu trabalho na corretora Máxima em 08/05/2009, antes da
data anunciada pela Acusação como término das operações investigadas
(13/05/2009). O fato de as operações terem continuado a ocorrer mesmo após sua
saída da Máxima indicaria sua inocência;
xiii)
trabalharia atendendo, sobretudo, a corretora Futura, e sob a supervisão de Ubirajara
Gomes. Seria, portanto, um “mero executor de ordens” (fl. 253);
xiv)
não “enxergaria” qual seria o comitente final, somente as partes Banco Schahin e
corretora Futura; e
xv)
teria reputação ilibada e não teria antecedentes.
Voto Em Sessão De Julgamento (2088564) SEI 19957.002176/2015-10 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SP2013/0448 – Relatório e voto
12 de 30
35.
Posteriormente, Flávio Tfouli fez pedido de confidencialidade ao presente PAS (fls.
343/344), o qual foi rejeitado nos termos do despacho de folhas 345 a 347.
VI.3
CELSO PINTO (FLS. 261/270)
36.
Celso Pinto apresentou defesa nos seguintes principais termos:
xvi)
o cliente Adam Quirino teria “alto conhecimento técnico do mercado de opções (...)
conhecedor dos riscos embutidos nestas operações, e a ele foi concedido limite
operacional muito confiável em relação a sua capacidade financeira/patrimonial
informada” (fl. 263). Todas as operações registradas teriam respeitado esse limite.
Adam Quirino teria um perfil de “ávido especulador no mercado, sempre indo
contra a corrente” (fl. 263);
xvii)
Celso Pinto somente obedeceria às ordens de Adam Quirino, atendendo a todas as
regras de compliance e retidão legal; e
xviii)
o defendente teria reputação ilibada, sem processos contra ele.
VI.4
ADAM QUIRINO (FLS. 271/295)
37.
Adam Quirino apresentou defesa nos seguintes principais termos:
xix)
por possuir um espírito arrojado e especulador, “operar na compra e na venda de
opções de Dólares pareceu a ADAM um ótimo negócio, com um risco limitado e um
potencial de ganho grande” (sic), especialmente em um momento de alta
volatilidade (fls. 274/275);
xx)
também teria tido perdas em operações, as quais teriam sido omitidas do termo de
acusação. Para comprovação, pede que a Futura seja oficiada para encaminhar
“cópias de todas as notas fiscais de operações realizadas e extratos”, pois não
possuiria mais tais documentos em seus arquivos;
xxi)
a Futura, diante de suas obrigações de fiscalização e compliance, jamais o teria
notificado ou alertado sobre irregularidades em suas operações;
xxii)
o banco Schahin não teria realizado qualquer reclamação a respeito dos prejuízos;
xxiii)
não haveria “evento” que o tivesse colocado em posição de desequilíbrio ou
desigualdade, conforme exige o Inciso II, d) da ICVM 08/79, nem provas de
qualquer conluio com terceiros; e
xxiv)
não atuaria no mercado desde 2012 e não teria sofrido “nenhum processo de natureza
civil, criminal, administrativa e regulatório em relação a estes fatos, sobretudo
perante esta CVM” (fl. 283).
Voto Em Sessão De Julgamento (2088564) SEI 19957.002176/2015-10 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SP2013/0448 – Relatório e voto
13 de 30
VI.5
UBIRAJARA GOMES (FLS. 301/310)
38.
Ubirajara Gomes apresentou defesa nos seguintes principais termos:
xxv)
apenas cumpria ordens dadas pelo integrante da tesouraria do Banco Schahin,
Guilherme Farah;
xxvi)
por ser apenas um cumpridor de ordens, não lhe caberia questionar se eram ordens
corretas ou erradas. Não teria como possuir uma visão global do mercado (fl. 303);
xxvii)
se, hipoteticamente, alterasse uma ordem posta ou um registro de ordem, tal fato não
seria uso de prática não equitativa, pois ele não poderia criar um desequilíbrio entre
as partes do mercado, dada sua posição como intermediário;
xxviii) ao negociar com a Futura, seria “praticamente impossível saber se a Futura CCM
representava, o cliente A ou cliente B ou ainda o cliente C” (sic) (fl. 308); e
xxix)
seria pessoa idônea, sem ter tido contra si qualquer processo administrativo de
qualquer órgão regulador.
VII
PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO (FLS. 312/342)
39.
Todos os acusados apresentaram proposta conjunta de termo de compromisso em
15/05/2015, oferecendo o pagamento conjunto de R$50 mil e a obrigação, por Adam Quirino,
de não atuar nos mercados de bolsa de valores e balcão organizado, direta ou indiretamente,
pelo período de dois anos (fls. 312/320).
40.
Tal proposta foi analisada pela Procuradoria Federal Especializada da CVM
(PFE/CVM), em 29/03/2016, que opinou pela impossibilidade de celebração do termo de
compromisso como proposto, “até que seja formulada proposta indenizatória ao Banco
Schahin pelos acusados, na medida em que foram identificados prejuízos passíveis de
ressarcimento” (fls. 323/328).
41.
O Comitê de Termo de Compromisso também opinou pela rejeição da proposta (fls.
330/337), no que foi acompanhado pelo Colegiado em 28/06/2016 (fl. 340).
42.
Guilherme dos Santos protocolou nova proposta de termo de compromisso (fls.
352/359), em 01/08/2016, comprometendo-se ao pagamento de R$100 mil à CVM. Anexou à
proposta carta de referência do Banco Schahin (fl. 357).
43.
Uma vez que tal proposta não contemplava qualquer proposta indenizatória à suposta
vítima da fraude, o que não elidiria o óbice já indicado pela PFE-CVM, o Colegiado votou,
em 22/05/2018, pela rejeição dessa nova proposta de termo de compromisso.
Voto Em Sessão De Julgamento (2088564) SEI 19957.002176/2015-10 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SP2013/0448 – Relatório e voto
14 de 30
É o relatório.
Rio de Janeiro, 08 de junho de 2018.

Gustavo Tavares Borba
Diretor Relator

Voto Em Sessão De Julgamento (2088564) SEI 19957.002176/2015-10 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SP2013/0448 – Relatório e voto
15 de 30
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SP2013/0448
Reg. Col. 0275/2016
Acusados:

Adam Quirino
Celso Antonio Ignácio Pinto
Flávio Tfouni
Guilherme Moraes Farah dos Santos
Ubirajara Gomes da Costa Filho

Assunto:
Apurar eventuais práticas não equitativas no mercado de valores
mobiliários, em infração ao Inciso II, d, da Instrução CVM 8/1979.
Diretor Relator:
Gustavo Tavares Borba

VOTO
VIII OBJETO
44.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”), instaurado pela
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”),
visando à apuração de supostas infrações praticadas por Adam Quirino, Celso Antonio
Ignácio Pinto (“Celso Pinto”), Flávio Tfouni, Guilherme Moraes Farah dos Santos
(“Guilherme dos Santos”) e Ubirajara Gomes da Costa Filho (“Ubirajara Gomes”), por meio
de negociações supostamente não equitativas com valores mobiliários, realizadas entre
22/12/2008 e 13/05/2009, que teriam acarretado prejuízos sistemáticos ao Banco Schahin S.A.
(“Banco Schahin”), cujo montante total equivaleria aos benefícios irregularmente auferidos
por Adam Quirino.
IX
VISÃO PANORÂMICA
45.
As infrações imputadas aos Acusados teriam ocorrido por meio de uma série de
operações envolvendo estratégias compostas por opções de compra ou venda referenciadas à
taxa de câmbio de real por dólar, realizadas entre o Banco Schahin e investidores de mercado,
quase sempre intermediadas pelas corretoras Futura CCM Ltda (“Futura”) e Máxima S.A.
CTVM (“Máxima”)4, sendo que, em todas as 18 operações de day-trade analisadas pela SMI,
uma das opções necessárias à efetivação da estratégia do Banco Schahin sempre era
previamente negociada pelo acusado Adam Quirino, que posteriormente (em poucos minutos)

4 Uma das operações irregulares foi intermediada pela Corretora Intra, cujos responsáveis não foram incluídos no
pólo passivo do presente PAS (fl. 153, item 14 do termo de acusação).
Voto Em Sessão De Julgamento (2088564) SEI 19957.002176/2015-10 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SP2013/0448 – Relatório e voto
16 de 30
renegociava a mesma opção com Banco, por preço mais vantajoso, o que garantia ao
investidor (Adam Quirino) benefício pecuniário em detrimento do patrimônio da instituição
financeira.
46.
Embora as defesas afirmem o contrário, as opções em tela eram negociadas em
mercado de bolsa, o que fica evidente diante da existência (e registro) das séries padronizadas
pela BM&FBovespa5. Apesar de a negociação das estratégias ser intermediada pela corretora,
assemelhando-se à prática do mercado de balcão, a colocação das ofertas era feita por meio do
sistema da BM&FBovespa, as quais ficavam públicas para todos os participantes daquele
mercado e estavam sujeitas aos mecanismos de controle e supervisão pela referida bolsa.
47.
Conforme a Acusação, o suposto esquema fraudulento seria efetivado em mercado de
opções com baixíssima liquidez, de modo que seria viável a utilização de estratagemas entre
os agentes autônomos vinculados às corretoras envolvidas para combinar o momento e o
preço pelo qual a operação prévia, em benefício de Adam Quirino, seria inserida,
sistematicamente, no meio da execução da estratégia com opções do Banco Schahin.
48.
Desta forma, com a certeza de que o Banco Schahin precisaria dessa opção final para
completar a estratégia cujas operações iniciais já haviam sido realizadas, Adam Quirino, em
situação conhecida no mercado como front running, reiteradamente adquiria, minutos antes,
essa opção necessária à estratégia do Banco Schahin, para em seguida revender a opção ao
Banco, sempre por um preço vantajoso em relação ao negócio anteriormente realizado,
obtendo, assim, benefício financeiro em quase 100% das operações que tinham como
contraparte esse banco.
49.
Segundo a SMI, o mecanismo utilizado pelos acusados teria, basicamente, as
seguintes características:
i)
o Banco Schahin, por intermédio de sua mesa de operações, colocava ordens à
corretora Máxima para negociação de certas estratégias de investimento em
contratos de opções de compra e de venda referenciados em taxa de câmbio de reais
por dólar (“opções de dólar”), em especial as estratégias denominadas butterfly,
condor e spread. A Máxima buscava no mercado investidores interessados em
negociar (comprar ou vender) tais estratégias. Na hipótese de encontrar interessados,
as ofertas para contratos de opções eram colocadas no sistema da bolsa para que a
operação fosse fechada;

5 As especificações dos contratos de opção de compra e de opção de venda de taxa de câmbio de reais por dólar
comercial podem ser encontradas em:
http://www.bmf.com.br/bmfbovespa/pages/contratos1/Financeiros/PDF/DOL_compra.pdf
http://www.bmf.com.br/bmfbovespa/pages/contratos1/Financeiros/PDF/DOL_venda.pdf
Voto Em Sessão De Julgamento (2088564) SEI 19957.002176/2015-10 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SP2013/0448 – Relatório e voto
17 de 30
ii)
de forma muito resumida, pode-se dizer que tais estratégias com opções são
efetivadas por meio da compra e/ou venda simultânea de opções de séries diferentes
e/ou com diferentes preços de exercício (strike prices), com o objetivo de obter um
resultado financeiro de acordo com determinado interesse do investidor;
iii)
dessa forma, ao encontrar os investidores interessados em vender determinada
estratégia (contraparte) ou algumas opções que façam parte da estratégia (o que é
teoricamente possível, mas não muito comum, pois envolveria o risco de não fechar a
estratégia ao final), as corretoras precisariam intermediar a compra/venda de mais de
um contrato de opções (normalmente três ou quatro), com certas características e
preços previamente estabelecidos;
iv)
em uma operação típica (v.g., estratégia butterfly), diante da necessidade de três
séries de opção para sua implementação, duas dessas séries eram negociadas entre a
contraparte encontrada no mercado e o Banco Schahin, mas a “perna” final para
completar a estratégia era negociada pela mesma “contraparte de mercado” com
Adam Quirino, para só depois este negociar a mesma opção com o Banco, por um
preço mais vantajoso (para o acusado) ao que fora, poucos minutos antes, negociada
com Adam Quirino; e
v)
consequentemente, Adam Quirino obtinha, sistematicamente, ganhos financeiros em
valor equivalente aos prejuízos suportados pelo Banco Schahin, pois este, em virtude
da atuação de Adam como atravessador, pagava mais pelas opções adquiridas ou
vendia opções por valor interior ao que o investidor interessado estava disposto a
pagar.
50.
A tabela abaixo ilustra a execução de uma dessas operações (call butterfly):
Hora Série Cotação Qtd
Comitente 1
Comitente 2
16:15 F98S
84,50
200 C
Investidor A
V
Banco Schahin
16:15 F98L
55,60
400 V
Investidor A
C
Banco Schahin
16:15 F98T
36,20
200 C
Investidor A
V
Adam Quirino
16:24 F98T
32,70
200 C
Adam Quirino
V
Banco Schahin
51.
Nesse exemplo, o Investidor A teria, às 16:15h, adquirido 200 opções de compra à
R$84,50 o contrato; vendido 400 opções de compra a R$55,60 o contrato; e comprado 200
opções de compra a R$36,20 o contrato. O ordinário seria que essas três operações fossem
fechadas entre o Investidor A e o Banco Schahin, de modo a completar a estratégia de uma só
vez, elidindo o risco de que a estratégia ficasse em aberto, o que seria bastante provável nesse
mercado cuja liquidez é baixa.
Voto Em Sessão De Julgamento (2088564) SEI 19957.002176/2015-10 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SP2013/0448 – Relatório e voto
18 de 30
52.
Ocorre que a contraparte dessa estratégia não foi integralmente, no primeiro
momento, o Banco Schahin, que, como já exposto, seria o mais comum, especialmente
quando se trata de negociação de estratégia em mercado com tão pouca liquidez6.
53.
Por parte do Investidor A tudo transcorreu de forma escorreita, pois às 16:15h ele
realizou as três operações concomitantemente, muito embora duas operações tenham sido
com o Banco Schahin e a outra tenha sido com Adam Quirino. O Banco Schahin, por sua vez,
realizou, inicialmente (às 16:15h), apenas duas partes da estratégia (correndo o risco de não a
concluir) , para apenas vender os contratos necessários à “perna” final da estratégia 9 minutos
depois, às 16:24 h, quando Adam Quirino adquire tal contrato de opção por preço inferior ao
vendido previamente ao Investidor A.
54.
Se isso tivesse ocorrido somente uma vez, configurar-se-ia uma situação apenas
inusitada. No caso em tela, contudo, isso ocorreu por 19 vezes seguidas, das quais 18 foram
operações de day-trade, sempre com a mesma contraparte (Banco Schahin), tendo Adam
Quirino lucrado em todas as operações de day-trade, enquanto na restante o resultado foi
neutro7.
55.
Ademais, Adam Quirino, que reiteradamente interveio na execução da estratégia do
Banco Schahin, jamais tinha atuado, até então, no mercado de valores mobiliários, mas, ainda
assim, obteve, em menos de cinco meses, lucro de aproximadamente R$ 680 mil (valor
histórico) em suas primeiras operações realizadas, que, como já dito, tiveram sempre como
contraparte o Banco Schahin.
56.
Assim, segundo a SMI, “[o] prejuízo (...) [decorreria] não da estratégia com opções
em si, mas do fato de ter havido uma negociação adicional, configurada após os repasses ou
ordens subsequentes, não prevista pelo BANCO, em que uma das séries negociadas não foi
imediatamente comprada ou vendida conforme a configuração da estratégia, mas sim
comprada a preço maior ou vendida a preço menor” (fl. 158).
57.
Acrescenta a SMI que o estratagema envolvia, com a intenção de aumentar a
complexidade e dificultar a detecção da fraude, a intermediação de uma corretora para o
fechamento das operações realizadas pelo investidor de mercado e de outra corretora para
intermediar as operações day trade por Adam Quirino, que envolvia a operação prévia deste
com o investidor de mercado e a seguinte renegociação da opção com o Banco Schahin.

6 Pois o conjunto de operações seria realizado no mesmo momento em com a mesma contraparte, afastando o
risco de não fechar a estratégia por falta de liquidez do mercado – risco de execução.
7 Item 26 do termo de acusação (fl. 156).
Voto Em Sessão De Julgamento (2088564) SEI 19957.002176/2015-10 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SP2013/0448 – Relatório e voto
19 de 30
Assim, a operação de day trade de Adam Quirino não era realizada pela mesma corretora na
qual as posições ficavam registradas na clearing ao fim do dia.
58.
As reespecificações das ofertas de compra/venda das opções seriam realizadas,
segundo a Acusação, pelos operadores Flávio Tfouni e Ubirajara Gomes, da Máxima
Corretora, em conluio com Celso Pinto, da Futura, sendo tudo feito com a anuência de
Guilherme dos Santos, gerente de tesouraria do Banco Schahin, e de Adam Quirino,
investidor beneficiado pelo “esquema”.
59.
Gravações de chats de negociação, fornecidos pela Corretora Futura, demonstrariam o
conluio entre Celso, da Futura, e Flavio e Ubirajara, da Máxima, para orquestrar as aquisições
vantajosas para Adam Quirino momentos antes ou logo após a negociação da opção para o
Banco Schahin.
X
MÉRITO
60.
No contexto descrito acima, a SMI acusou Adam Quirino, Celso Pinto, Flávio Tfouni,
Guilherme dos Santos e Ubirajara Gomes de infração ao inciso I da ICVM 08/79, na forma
descrita em seu inciso II, “d”, que se configura quando há “um tratamento para qualquer das
partes, em negociações com valores mobiliários, que a coloque em uma indevida posição de
desequilíbrio ou desigualdade em face dos demais participantes da operação”.
61.
O termo de acusação é minucioso ao descrever cada uma das 18 operações em que foi
utilizada a estratégia de inserir um interveniente em um dos negócios com opções necessários
à realização das estratégias com opções pelo Banco Schahin.
62.
Dessa forma, um interveniente, que no caso era o Adam Quirino, lucrava com o
spread gerado entre o preço pelo qual um desses contratos de opção lhe era repassado pelos
operadores Ubirajara Gomes e Flávio Tfouni, ambos agentes autônomos de investimento da
corretora Máxima, no momento da negociação da estratégia, e o preço pelo qual esse contrato
de opção era renegociado com o Banco, sempre em situação de desvantagem para instituição
financeira.
63.
As operações registradas para Adam Quirino eram, então, repassadas para a Futura
(corretora onde Adam efetivamente possuía conta), onde eram recepcionadas pelo operador
Celso Pinto que, pelas gravações existentes nos autos, tinha pleno conhecimento da estratégia
de negociação.
Voto Em Sessão De Julgamento (2088564) SEI 19957.002176/2015-10 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SP2013/0448 – Relatório e voto
20 de 30
64.
Ressalte-se que os três envolvidos por parte das corretoras eram, à época, agentes
autônomos de investimento registrados na CVM8. Atualmente, somente o registro de
Ubirajara permanece ativo.
65.
Da parte do Banco, o gerente de tesouraria Guilherme dos Santos determinava as
estratégias que deviam ser negociadas e as ordenava à Máxima. Após sua execução, ele
informava, por email, para a corretora Schahin, as condições da operação.
66.
Como afirmam as corretoras, Adam Quirino possuía originariamente relação com a
Máxima, que repassou o cliente para a Futura, a qual passou a ser responsável pelas operações
desse investidor.
67.
Ainda assim, a própria Máxima assume que passava oportunidades para serem
executadas pela Futura, sendo certo, pelo que se extrai dos fatos analisados, que essas
oportunidades sempre continham um front running em relação às opções que seriam logo
depois necessariamente adquiridas pelo Banco Schahin para que a estratégia já iniciada
ficasse completa.
68.
Como será a seguir detalhado, a Acusação demonstra que, por meio de “esquema”
montado entre os Acusados, Adam Quirino, um investidor que nunca havia operado em
mercado de valores mobiliários – tanto que se registrou na corretora Futura em 19/12/2008,
apenas três dias antes da realização de sua primeira operação – foi bem sucedido em
praticamente 100% das operações realizadas no período objeto da ação (entre 22/12/2008 e
13/05/20099), em um mercado complexo, de pouca liquidez e não recomendado a investidores
iniciantes.
69.
Assim, em menos de seis meses, Adam Quirino realizou 18 operações lucrativas, em
15 pregões diferentes, tendo sempre como contraparte o Banco Schahin, auferindo, com o
spread obtido entre os preços de compra e venda das opções, lucro de R$ 678.500,00 (valor
histórico). O Banco Schahin, contraparte dessas operações, teve desbalanceado o custo da
estratégia de opções com o qual arcaria caso Adam não tivesse intervindo como um front

8 Conforme sistema cadastral da CVM:
Ubirajara Gomes da Costa Filho: registro deferido em 28/08/2003, situação de cadastro normal;
EKO Agente autônomo de investimentos (Celso Antonio Ignácio Pinto): registro deferido em 13/09/2006 e
cancelado em 30/09/2013; e
Flávio Tfouni: registro deferido em 05/08/2003 e cancelado em 17/09/2015.
9 A SMI relata perda de R$1.000,00 em uma operação realizada em 14/04/2009, bem como outra perda de
R$7.500,00 em operação posterior ao período abrangido pela acusação, em meados de agosto de 2009.
Voto Em Sessão De Julgamento (2088564) SEI 19957.002176/2015-10 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SP2013/0448 – Relatório e voto
21 de 30
runner em conluio com a intermediação irregular realizada pelos operadores da Máxima e da
Futura.
70.
As operações de Adam Quirino como “atravessador” entre os investidores de mercado
e o Banco não fazem qualquer sentido econômico ou negocial. Deve-se observar, inclusive,
que, quando Adam era inserido na operação, o Banco passava a correr um risco de execução
que não existiria caso todas as operações com opções fossem realizadas concomitantemente,
assim que negociada a estratégia, entre o investidor e o Banco Schahin.
71.
Em síntese: em função da baixa liquidez dos ativos negociados, poderia acontecer de
Adam, por exemplo, negociar as opções com o investidor de mercado e não desejar negociá-
las com o Banco, ou mesmo querer manter as opções, do que decorreria que o Banco
provavelmente não encontraria outro contrato da mesma série/strike price, ao preço adequado
para cumprir corretamente a estratégia de opções negociada. Exceto, claro, que já estivesse
pré-determinado, entre os agentes que atuaram na intermediação das operações, que Adam
sempre renegociaria os contratos de opções com o Banco.
72.
A coordenação entre os envolvidos, em especial o repasse de operações em favor de
Adam Quirino, sempre em prejuízo do preço das opções adquiridas ou alienadas pelo Banco
Schahin, fica evidente nas gravações trazidas aos autos pela Acusação, a seguir
exemplificadas.
73.
Na Operação 3, realizada em 06/01/2009 (fl. 164) e resumida no quadro a seguir, após
Ubirajara ter repassado a venda de 300 opções G98G a 44,90 para Adam Quirino, Flávio
combina com Celso a venda desse mesmo ativo, nas mesmas quantidades, para o Banco por
R$46,90:
Operação 3 (06/01/2009)
Hora
Série
Cotação
Negócio
Qtd
Comitente 1
Corretora
Hr. repasse
Repasse para
Comitente 2
Corretora
Hr. repasse
Repasse para
14:58
G98F
81,00
189.550
300
V
Investidor A
MÁXIMA
15:40
BB
C
Banco Schahin
MÁXIMA
15:40
SCHAHIN
14:58
G98K
60,00
189.584
600
C
Investidor A
MÁXIMA
15:40
BB
V
Banco Schahin
MÁXIMA
15:40
SCHAHIN
14:58
G98G
44,90
189.576
300
V
Investidor A
MÁXIMA
15:40
BB
C
Adam Quirino
MÁXIMA
15:40
FUTURA
15:08
G98G
46,90
194.707
300
V
Adam Quirino
MÁXIMA
15:42
FUTURA
C
Banco Schahin
MÁXIMA
15:50
SCHAHIN
- FLAVIO às 03:47:24hrs: “vou te repassar c 300 call 2300 fev
a 44,90 v300 a 46,90”
- CELSO às 03:48:12hrs: “ok, da mina do bira, né” (g.n.)
74.
Nessa mesma operação, mensagem de Ubirajara Costa para Guilherme confirma que a
operação foi realizada ao preço de R$46,90 para o Banco, demonstrando que os referidos
agentes autônomos da Máxima e da Futura tinham pleno conhecimento da situação:
Guilherme segue abaixo confirmação de operação com opções de
dólar
(...)
Voto Em Sessão De Julgamento (2088564) SEI 19957.002176/2015-10 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SP2013/0448 – Relatório e voto
22 de 30
Compra 300 lotes 2200,00 a 81,00
Venda 600 lotes 2250,00 a 60,00
Compra 300 lotes 2300,00 a 46,90
75.
Na Operação 4, de 07/01/2009 (fl. 165), resumida no quadro a seguir, fica ainda mais
clara a combinação entre os operadores da Máxima (Flávio) e da Futura (Celso):
Operação 4 (07/01/2009)
Hora
Série
Cotação
Negócio
Qtd
Comitente 1
Corretora
Hr. Repasse
Repasse para
Comitente 2
Corretora
Hr. repasse
Repasse para
15:15
G98F
89,70
197.644
100
V
Investidor B
MÁXIMA
15:55
BB
C
Banco Schahin
MÁXIMA
15:55
SCHAHIN
15:28
G98K
68,00
204.233
200
C
Investidor B
MÁXIMA
16:10
BB
V
Banco Schahin
MÁXIMA
15:55
SCHAHIN
15:15
G98G
51,50
197.652
100
V
Investidor B
MÁXIMA
15:55
BB
C
Adam Quirino
MÁXIMA
15:29
FUTURA
15:26
G98G
52,50
203.490
100
V
Adam Quirino
FUTURA
-
-
C
Banco Schahin
MÁXIMA
16:10
SCHAHIN
- FLAVIO às 04:06:38hrs: “opa”
- CELSO às 04:06:59hrs: “to aqui”
- FLAVIO às 04:07:28hrs: “call 2300 vou te repassar uma
compra de 100 a 51,5 e tomo de vc na tela a 52,5 ok?”
- CELSO às 04:08:17hrs: “ok !”
- CELSO às 04:08:29hrs: “que vencto”
- FLAVIO às 04:08:32hrs: “qdo for pra passar eu te
chamo...fevereiro”
- CELSO às 04:08:38hrs: “beleza”
- CELSO às 04:21:49hrs: “é do 10545 né?” [obs. 10.545 é o
código cliente do Sr. Adam]
- FLAVIO às 04:10:00hrs: “y”
(...)
- FLAVIO às 04:19:08hrs: “vamos lá na tela?”
- CELSO às 04:21:03hrs: “bora, eu ponho venda, né?”
- FLAVIO às 04:21:19hrs: “isso, de 100 a 52,5 na call 2300
fev”
- CELSO às 04:21:23hrs: “pode?”
- FLAVIO às 04:21:29hrs: “pode”
- FLAVIO às 04:21:39hrs: “ok, boa”
- CELSO às 04:21:43hrs: “ok”
- FLAVIO às 04:21:49hrs: “obrigado” (g.n.)
76.
Nessa operação, 100 opções G98G foram adquiridas por Adam por R$51,50 às 15h15
e, como explicita o diálogo acima, foi vendida ao Banco por R$52,50 às 15:26h, cerca de 10
minutos após. Novamente, a mensagem enviada de Ubirajara para Guilherme confirma a
compra por R$52,50 e participação ativa do agente autônomo de investimento no estratagema
prejudicial ao Banco:
De: Ubirajara Costa [mailto: (...)]
Enviada em: quarta-feira, 7 de janeiro de 2009 14:19
Para: Guilherme Moraes Farah dos Santos
Assunto: confirmação de operação 07/01/2009
Abaixo confirmação de operação em opções
Vencimento Fevereiro de 2009-01-07
Compra de 100 lotes 2200 a 89,70
Venda de 200 lotes 2,250 a 68,00
Voto Em Sessão De Julgamento (2088564) SEI 19957.002176/2015-10 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SP2013/0448 – Relatório e voto
23 de 30
Compra de 100 lotes 2,300 a 52,50
Atenciosamente
Bira Costa
Maxima S/A DTVM (g.n.)
77.
Ubirajara também intermediou a negociação de 1000 contratos de opções da série
K98P no dia 31/03/2009, que, após serem comprados em nome de Adam por R$8,00, foram
revendidos ao Banco Schahin por R$10,00 cada um, apenas 28 minutos depois (Operação
10):
Operação 10 (31/03/2009)10
Hora
Série
Strike
Cotação
Negócio
Qtd
Comitente
1
Corretora
Repasse
para
Comitente 2
Corretora
Horário
Repasse
Repasse
para
12:11
K98H
2.500
13,00
192.194
500
C
Investidor D
MÁXIMA
VOTORANTIM
V
Banco Schahin
MÁXIMA
12:55
SCHAHIN
12:17
K995
2.475
15,90
195.940
500
V
Investidor D
MÁXIMA
VOTORANTIM
C
Banco Schahin
MÁXIMA
13:00
SCHAHIN
12:17
K996
2.525
10,00
195.967
500
C
Investidor D
MÁXIMA
VOTORANTIM
V
Banco Schahin
MÁXIMA
13:00
SCHAHIN
12:18
K98H
2.500
13,00
196.491
500
C
Investidor D
MÁXIMA
VOTORANTIM
V
Banco Schahin
MÁXIMA
13:00
SCHAHIN
12:23
K995
2.475
16,10
200.847
500
V
Investidor D
MÁXIMA
VOTORANTIM
C
Banco Schahin
MÁXIMA
13:05
SCHAHIN
12:23
K996
2.525
10,00
200.880
500
C
Investidor D
MÁXIMA
VOTORANTIM
V
Banco Schahin
MÁXIMA
13:05
SCHAHIN
12:18
K98P
2.550
8,00
196.548
500
V
Investidor D
MÁXIMA
VOTORANTIM
C
Adam Quirino
MÁXIMA
12:31
FUTURA
12:18
K98P
2.550
8,00
196.599
500
V
Investidor D
MÁXIMA
VOTORANTIM
C
Adam Quirino
MÁXIMA
12:31
FUTURA
12:46
K98P
2.550
10,00
214.260
1000
V
Adam
Quirino
FUTURA

C
Banco Schahin
BANIF
13:30
SCHAHIN
UBIRAJARA: fala man tah comprando mil na call 2550 a 8,00 maio
ok man??
CELSO: beleza
UBIRAJARA: daqui a pouco falamos
UBIRAJARA: to te repassando aí
CELSO: ok, qtos lotes?
UBIRAJARA: 1.000
CELSO: ok (sic)(g.n.)
78.
Após essa operação, em que Ubirajara ordena a compra, em nome de Adam, de 1.000
lotes (operações 196.548 e 196.599, na tabela) da série K98P, Flávio negocia com Celso a
operação de revenda dessas opções para o Banco Schahin, o que demonstra a coordenação
entre os três agentes autônomos de investimento para beneficiar Adam em detrimento do
Banco Schahin:
FLÁVIO: pode abrir a vda
CELSO: como eu vendo?
FLÁVIO: vende 1000 @ 10 na call mai 2550 não era essa que
queria vender?
CELSO: ok ta la
FLÁVIO: blz (sic)(g.n.)

10 Segundo o termo de acusação, nessa a data foram realizadas outras operações pelo Banco Schahin, envolvendo
as séries K98N e K98H. Nestas operações, todavia, não foram detectados indícios de irregularidades (fl. 169).
Voto Em Sessão De Julgamento (2088564) SEI 19957.002176/2015-10 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SP2013/0448 – Relatório e voto
24 de 30
79.
A mesma dinâmica é observada na Operação 12, de 06/04/2009. No momento da
compra, Ubirajara e Celso combinam a colocação de ordem, enquanto no momento da venda,
Flávio é quem atua pela Máxima:
Operação 12 (06/04/2009)
Hr
Série
Strike
Cotação
Negócio
Qtd

Comitente 1
Corretora
Repasse
para

Comitente 2
Corretora
Hr. repasse
Repasse para
10:41
K994
2.425
6,50
64.710
200
C
Investidor E
MÁXIMA
BANIF
V
Banco Schahin
MÁXIMA
11:25
SCHAHIN
10:41
K98H
2.500
2,60
64.621
200
V
Investidor E
MÁXIMA
BANIF
C
Adam Quirino
MÁXIMA
11:02
FUTURA
11:00
K98H
2.500
4,60
88.903
200
V
Adam Quirino
FUTURA
-
C
Banco Schahin
MÁXIMA
11:40
SCHAHIN
UBIRAJARA: bom dia comprei aquela call 2500 200 a 2,6
CELSO: beleza (sic)(g.n.)
80.
No momento da venda:
FLÁVIO: v200 a 4,6 na call 2500 posso por na tela?
CELSO: y (sic)(g.n.)
81.
As mensagens acima relacionadas (como outras que constam dos autos)11 deixam
claro, portanto, que Ubirajara, Flávio e Celso estavam não apenas cientes do estratagema
montando para beneficiar Adam em detrimento do Banco Schahin como contribuíram
dolosamente para sua execução.
82.
Ubirajara recebia os pedidos de negociação de estratégias com opções de dólar de
Guilherme e executava as operações com opções necessárias a sua consecução, mas
direcionando uma dessas operações para o interveniente Adam Quirino, que, assim, estava em
uma espécie de posição de front runner frente ao Banco Schahin na negociação desse
contrato. Em mais de uma oportunidade pode-se verificar que Ubirajara ou Flávio (da
corretora Máxima, onde Adam sequer tinha conta) combinavam com Celso, da Futura, o
momento preciso para colocação de ofertas de compra e venda no sistema da BM&FBovespa,
de modo que se garantisse a negociação entre eles, e não com outros participantes do
mercado.
83.
Todos os defendentes alegaram que as operações de balcão seriam realizadas em salas
de chat homologadas pela BM&FBovespa nas quais as ofertas de compra e venda de opções
de dólar seriam visíveis para todos os participantes, o que, juntamente com os mecanismos de
compliance da Bolsa, evitaria a manipulação.
84.
Entretanto, como ficou claro nos diálogos, os acusados lograram combinar entre si,
por meio de mensagens, a colocação de ordens de compra e venda, a preços determinados,
simultaneamente, de modo que fechavam negócios entre si tanto no momento da compra

11 CD à folha 45, arquivo “8 - Negócios com gravação0001”.
Voto Em Sessão De Julgamento (2088564) SEI 19957.002176/2015-10 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SP2013/0448 – Relatório e voto
25 de 30
quanto da venda das opções por Adam Quirino. Deve-se lembrar que o mercado em que
atuavam possuía baixíssima liquidez, o que facilitava essa prática12.
85.
Além disso, havia o cuidado para que a diferença de preços entre os dois negócios
realizados por Adam observasse o “túnel de preços”, ou seja, não fosse grande o suficiente
para ativar o mecanismo de leilão da BM&FBovespa.
86.
Quanto ao argumento de que a BSM teria arquivado o processo sobre essa questão,
cumpre destacar a independência entre a atuação punitiva da CVM e da autorreguladora de
mercado, bem como que o arquivamento na BSM teve como fundamento o pressuposto de
que cada corretora, individualmente, não possuiria meios de enxergar a fraude como um todo,
o que se mostrou falso após as investigações realizadas pela SMI.
87.
Ubirajara e Flávio, agentes autônomos de investimento da Máxima, alegam que seriam
meros executores de ordens, mas não apresentam qualquer indicação de quem seria o
responsável pela determinação. Além disso, na qualidade de agentes autônomos de
investimento, estavam plenamente cientes das irregularidades cometidas, não havendo como
tal argumento isentá-los da responsabilidade pela colocação das referidas ordens.
88.
Flávio Tfouni alega que não “enxergaria” o comitente final, mas as gravações
comprovam que ele sabia que a contraparte era Adam Quirino e que os valores da negociação
eram distintos daqueles praticados quando do fechamento da operação entre o Banco e o
investidor de mercado.
89.
Celso afirma que Adam possuía um grande conhecimento técnico do mercado e seria
conhecedor dos riscos das operações, enquanto ele seria apenas responsável pela colocação
das ordens, sempre atendendo às regras de compliance.
90.
As provas constantes dos autos, entretanto, evidenciam que Celso não era apenas um
executor de ordens, mas participava ativamente da execução da fraude, tanto que existe um
robusto conjunto comprobatório de que a colocação de ordens era por ele combinada com os
agentes autônomos da corretora Máxima, Ubirajara e Flávio.
91.
Adam Quirino afirma, em sua manifestação inicial, que teria gosto pessoal pelo
mercado financeiro, “tendo a partir de 2008 começado a estudar por livros e informações
obtidas via internet o mercado acionário” (sic) (fl. 72), o que demonstra que ele era um
neófito nesse ambiente, muito pouco preparado tecnicamente para operar em um mercado
complexo e de pouca liquidez.

12 Como reconhecido pelas próprias corretoras e comprovado no termo de acusação (Anexo I).
Voto Em Sessão De Julgamento (2088564) SEI 19957.002176/2015-10 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SP2013/0448 – Relatório e voto
26 de 30
92.
Adam faz ainda alegações genéricas, de que teria um perfil especulador e que queria
se aproveitar da volatilidade do mercado de câmbio à época. Afirma ainda, que as operações
em que teria tido prejuízo foram omitidas do termo de acusação e que nunca havia sido
comunicado sobre qualquer irregularidade em suas operações.
93.
Ao contrário do alegado pelo acusado13, a SMI analisou operações em que Adam teve
prejuízo, que foram 2 em um universo de 2214, das quais 18 foram consideradas irregulares e
embasaram a acusação. Assim, além das gravações obtidas pela Acusação e dos registros das
operações que confirmam que Adam teria atuado como interveniente em 18 negociações de
contratos de opções de dólar com o Banco, havia uma baixíssima probabilidade de que ele
fosse bem sucedido em 90,9% das operações que realizou e, especialmente, tendo a mesma
contraparte em todas elas, o Banco Schahin.
94.
Outra contradição do acusado é com relação a sua declaração de que operaria “quase
sempre comprado”15, o que não se verifica ao analisar as operações realizadas. A Acusação
comprova “que o comitente atuou sistematicamente em day-trades, e em metade das ocasiões
iniciou o pregão se posicionando na ponta vendida”16. Percebe-se, portanto, que Adam nem
sabia ao certo o que estava fazendo, tendo, muito pelo contrário, cedido seu nome para se
beneficiar do estratagema fraudulento em prejuízo do Banco Schahin.
95.
Observe-se que, pelo estratagema fraudulento montado pelos acusados, Adam Quirino
sempre levaria vantagem sobre o Banco ao se antecipar na negociação de um dos contratos de
opções e depois repassá-lo ao Banco em condições que favoreceriam o acusado, tudo
conforme previamente acordado entre os operadores da Futura e da Máxima, em uma espécie
de front running ensaiado. Assim, em função da intervenção de Ubirajara e Flávio em favor
de Adam Quirino, o Banco deixava de negociar os contratos de opções nas melhores
condições que o mercado lhe permitiria naquele momento e integralmente com o investidor de
mercado que estava realmente interessado em ser contraparte da estratégia.
96.
O repasse para corretoras diferentes (Futura e Schahin) somente era feito após essas
operações estarem concretizadas e tinham o objetivo de adicionar mais uma camada de

13 Adam Quirino juntou à sua defesa notas de corretagem que comprovariam que havia tido prejuízo em algumas
operações. Ressalte-se que as notas apresentadas que não foram analisadas pela Acusação referem-se, ou a
negociação de ativos distintos dos analisados no presente caso ou a datas muito posteriores às que aqui se
discutem (2012 e 2013) (fls. 287/295).
14 Uma dessas operações, comprovadamente, teve como contraparte o Banco Schahin (fls.176/177).
15 Folhas 72/73.
16 Parágrafo 30 do termo de acusação, folha 157 dos autos.
Voto Em Sessão De Julgamento (2088564) SEI 19957.002176/2015-10 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SP2013/0448 – Relatório e voto
27 de 30
dificuldade para descoberta do esquema, pois complicaria a identificação dos comitentes
envolvidos nas operações.
97.
Assim, ficou claro que os acusados Adam Quirino, Ubirajara Gomes, Flávio Tfouni e
Celso Pinto implementaram um estratagema relativamente complexo que, acreditavam, não
seria constatado pela BSM e/ou pela CVM.
98.
Diante do exposto, concluo que estão presentes uma profusão de indícios contundentes
e unívocos que comprovam o uso de prática não equitativa no mercado de capitais por parte
de Adam Quirino e dos agentes autônomos de investimento das corretoras Máxima e Futura
(Ubirajara, Flávio e Celso), os quais, de forma dolosa e orquestrada, promoveram operações
que colocaram Adam Quirino em posição privilegiada com relação aos demais negociadores
do mercado, prejudicando, em especial, o Banco Schahin.
99.
Além do prejuízo direto ao Banco, o uso de práticas não equitativas fere gravemente
um dos pilares fundamentais do mercado de capitais, que é a igualdade de condições entre
seus participantes, razão pela qual a infração em tela deve ser vigorosamente combatida.
100.
Por fim, com relação ao acusado Guilherme dos Santos, gerente de tesouraria do
Banco Schahin à época, observo que as mensagens constantes dos autos que o envolvem
apenas dizem respeito às confirmações da realização das operações, provenientes da corretora
Máxima, ou ao envio, por Guilherme, das operações realizadas no dia para a corretora
Schahin, onde as operações ficariam registradas na clearing ao fim do dia.
101.
Não há, portanto, registros de quais seriam as ordens iniciais, enviadas por Guilherme
dos Santos para a corretora Máxima, a quem caberia, por meio de seus operadores, a execução
dos negócios com estratégias de opções solicitados por ele. Não se sabe, portanto, se
Guilherme estaria ciente dos preços pelos quais deveriam ser negociados os diferentes
contratos de opções necessários à construção de cada estratégia em negociação, nem que
Adam intervia sempre em uma das opções da estratégia.
102.
Além disso, como é provável que as corretoras não revelassem o nome da contraparte
com quem estavam negociando, por sigilo comercial, e como as operações em bolsa são
realizadas com contraparte central, é factível que Guilherme não soubesse com quem o Banco
Schahin estava negociando.
103.
Assim, não é possível comprovar a alegação da Acusação de que Guilherme, por
receber as confirmações da Máxima (ou por repassar os dados das operações para a corretora
Schahin), teria como verificar que estas estariam em desacordo com as ordens encaminhadas
por ele à Máxima.
Voto Em Sessão De Julgamento (2088564) SEI 19957.002176/2015-10 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SP2013/0448 – Relatório e voto
28 de 30
104.
Embora seja possível que Guilherme tenha participado do “esquema”, consentindo
com o mecanismo prejudicial ao banco, a carga probatória constante dos autos não me
permite concluir por sua atuação dolosa no mencionado esquema, de modo que voto pela sua
absolvição.
105.
Cumpre esclarecer, por fim, que os acusados Celso Antonio Ignácio Pinto, Flávio
Tfouni e Ubirajara Gomes da Costa Filho, na condição de agentes autônomos de investimento
até então registrados na CVM, faziam parte do sistema de distribuição de valores mobiliários,
de forma que tinham a obrigação profissional, institucional e ética de contribuir para que esse
sistema funcionasse de forma eficiente, escorreita e observando elevados padrões de atuação
profissional e moral, tal como expresso no art. 10 da ICVM 497/2011:
Art. 10. O agente autônomo de investimento deve agir com
probidade, boa fé e ética profissional, empregando no
exercício da atividade todo o cuidado e a diligência esperados
de um profissional em sua posição, em relação aos clientes e à
instituição integrante do sistema de distribuição de valores
mobiliários pela qual tenha sido contratado.
106.
Nesse contexto específico, a fraude ora detectada, que não decorreu de uma falha
culposa, mas sim da atuação consciente (dolosa), coordenada e reiterada de agentes
autônomos com o propósito de prejudicar participante do mercado em benefício de
determinado investidor, configura uma gravíssima infração por parte de quem deveria
proteger os investidores e contribuir para o funcionamento eficiente do mercado de valores
mobiliários, a merecer a sanção igualmente gravosa de afastamento temporário do mercado,
tanto para evitar novos atos dolosos por parte desses profissionais em prejuízo dos
investidores, como para sinalizar que a CVM punirá de forma exemplar os agentes registrados
que atuarem de forma dolosa e fraudulenta contra os interesses dos clientes que teriam o dever
de assessorar e proteger17.
107.
Em relação a Adam Quirino, foi considerado, na dosimetria da pena, que o investidor
se registrou na corretora, três dias antes do início das operações, já com o propósito de
praticar os atos irregulares, bem como a necessidade de atualização do benefício auferido para
que se obtenha uma adequada proporcionalidade da pena.

17 Acrescente-se que esse tipo de fraude é de difícil detecção, tanto que a SMI teve que fazer um esforço extremo
para analisar 18 operações com estratégia e as pertinentes conversas prévias de negociação, para, só assim,
decifrar o esquema fraudulento engendrado pelos agentes autônomos de investimento e pelo investidor Adam
Quirino, que, ainda utilizaram do artifício de repassar os negócios para corretoras diferentes (Futura e Schahin) e
somente após a concretização das operações.
Voto Em Sessão De Julgamento (2088564) SEI 19957.002176/2015-10 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SP2013/0448 – Relatório e voto
29 de 30
XI
CONCLUSÃO
108.
Por todo o exposto, com fulcro no art. 11 da Lei no 6.385/76 c/c incisos I e II, “d”, da
Instrução CVM no 08/79, voto:
a)
pela condenação de Adam Quirino, à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$2.289.601,60 (dois milhões, duzentos e oitenta e nove mil, seiscentos e um
reais e sessenta centavos), equivalente a 2 vezes18 o ganho econômico obtido com o
uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, atualizado pelo IPC-
A (conforme tabela anexa);
b)
pela condenação de Celso Antonio Ignácio Pinto, Flávio Tfouni e Ubirajara
Gomes da Costa Filho à penalidade de proibição, pelo prazo de três anos, de
atuar, direta ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no
mercado de valores mobiliários19, por concorrer para o uso de prática não
equitativa no mercado de valores mobiliários; e
c)
pela absolvição de Guilherme Moraes Farah dos Santos às acusações a ele
imputadas.
109.
Por fim, determino que, nos termos do art. 12 da Lei no 6.385/7620, o Ministério
Público Federal seja comunicado do resultado deste julgamento.
É o voto.
Rio de Janeiro, 08 de junho de 2018.

Gustavo Tavares Borba
Diretor Relator

18 Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da lei de
sociedades por ações, das suas resoluções, bem como de outras normas legais cujo cumprimento lhe incumba
fiscalizar, as seguintes penalidades: (...)
II - multa; (...)
Art. 11, §1o - A multa não excederá o maior destes valores: (...)
III - três vezes o montante da vantagem econômica obtida ou da perda evitada em decorrência do ilícito.
(Redação vigente à época)
19 Redação da Lei no 6.385/76 vigente à época dos fatos: “Art . 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá
impor aos infratores das normas desta Lei, da lei de sociedades por ações, das suas resoluções, bem como de
outras normas legais cujo cumprimento lhe incumba fiscalizar, as seguintes penalidades: (...)
VIII - proibição temporária, até o máximo de dez anos, de atuar, direta ou indiretamente, em uma ou mais
modalidades de operação no mercado de valores mobiliários. ”
20 Art . 12. Quando o inquérito, instaurado de acordo com o § 2o do art. 9o, concluir pela ocorrência de crime de
ação pública, a Comissão de Valores Mobiliários oficiará ao Ministério Público, para a propositura da ação
penal.
Voto Em Sessão De Julgamento (2088564) SEI 19957.002176/2015-10 / pg. 32

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No SP2013/0448 – Relatório e voto
30 de 30

ANEXO Único – Atualização do benefício auferido

Fonte: IPC-A disponibilizado no site do Banco Central do Brasil, no instrumento “calculadora do
cidadão” em http://www.bcb.gov.br
Período
Índice
Valor
22/12/2008
35.000,00

jan/09 a abr/18
71,52%
25.032,00

60.032,00

23/12/2008
37.500,00

jan/09 a abr/18
71,52%
26.820,00

64.320,00

6/1/2009
30.000,00

fev/09 a abr/18
70,70%
21.210,00

51.210,00

7/1/2009
5.000,00

fev/09 a abr/18
70,70%
3.535,00

8.535,00

8/1/2009
5.000,00

fev/09 a abr/18
70,70%
3.535,00

8.535,00

8/1/2009
10.000,00

fev/09 a abr/18
70,70%
7.070,00

17.070,00

20/1/2009
30.000,00

fev/09 a abr/18
70,70%
21.210,00

51.210,00

4/2/2009
100.000,00

mar/09 a abr/18
69,77%
69.770,00

169.770,00

10/2/2009
75.000,00

mar/09 a abr/18
69,77%
52.327,50

127.327,50

31/3/2009
100.000,00

abr/09 a abr/18
69,43%
69.430,00

169.430,00

2/4/2009
20.000,00

mai/09 a abr/18
64,91%
12.982,00

32.982,00

6/4/2009
20.000,00

mai/09 a abr/18
64,91%
12.982,00

32.982,00

14/4/2009
30.000,00

mai/09 a abr/18
64,91%
19.473,00

49.473,00

16/4/2009
45.000,00

mai/09 a abr/18
64,91%
29.209,50

74.209,50

17/4/2009
50.000,00

mai/09 a abr/18
64,91%
32.455,00

82.455,00

25/3/2009
22.000,00

abr/09 a abr/18
69,43%
15.274,60

37.274,60

8/1/2009
20.000,00

fev/09 a abr/18
70,70%
14.140,00

34.140,00

13/5/2009
44.000,00

jun/09 a abr/18
67,83%
29.845,20

73.845,20

TOTAL
678.500,00

466.300,80

1.144.800,80

Atualização pelo IPC-A
Benefício auferido
atualizado
Benefício
auferido
Data das
operações
Voto Em Sessão De Julgamento (2088564) SEI 19957.002176/2015-10 / pg. 33